Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725400-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO contra a decisão de ID 27945661 – p. 126, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S.A., que declarou nulas todas as intimações dirigidas ao agravado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que a parte agravada tinha ciência do cumprimento de sentença, uma vez que juntou petição nos autos em 28/12/2020; que foi intimada pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, em razão do entendimento consolidado na Súmula n. 410, do Superior Tribunal de Justiça; que a nulidade, por ausência de intimação, deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da preclusão da possibilidade de alegar a nulidade dos atos processuais. Por intermédio do despacho de ID 27998977, determinou-se a comprovação do deferimento de justiça, tendo a parte juntado a petição de ID 28070338. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que assiste razão à parte agravante. Dispõe o artigo 278 do Código de Processo Civil que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Na hipótese sob exame, conquanto o i. juízo de origem tenha, anteriormente à deflagração da fase de cumprimento de sentença, determinado que a agravante-exequente juntasse procuração dos devedores, bem como informasse se havia pedido de publicação exclusiva do advogado constituído (ID 27945660 – p. 90), sem que a parte se desincumbisse por completo do encargo, na medida em que não informou o requerimento expresso de intimação em nome de patrono específico, em 29/12/2020, a agravada-executada juntou petição informando o depósito de valores e a comprovação de reversão de conta hospitalar, requerendo a extinção do processo. Na oportunidade, não arguiu a nulidade dos atos processuais até então praticados. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO MEDIANTE RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A parte que, a despeito da nulidade da intimação a que se refere o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, comparece espontaneamente e é intimada mediante a retirada dos autos do cartório em carga pelo advogado, deve apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, consoante a inteligência dos §§ 8o e 9o do artigo 272 do mesmo diploma legal. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1170875, 07211093320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o agravado tomou conhecimento, mediante intimação pessoal, da obrigação de fazer, realizada com Aviso de Recebimento (ID 27945660 - p. 104), deixando transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de ID 27945660 - p. 107). Portanto, não são nulas as intimações posteriores ao comparecimento espontâneo do devedor, tampouco a fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, da qual a agravante tinha ciência pessoal. Ao lado da probabilidade do direito, também se encontra presente o risco de dano grave à credora, na hipótese de manutenção do reconhecimento da nulidade de todas as intimações realizadas na fase de cumprimento de sentença. Impõe-se, assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora